Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-58.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010062-58.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 329.279.401-34 (APELANTE), HYGOR SILVA SANTOS - CPF: 049.162.771-80 (ADVOGADO), DALVA SILVA BRITO PEREIRA - CPF: 015.737.851-99 (APELANTE), PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), FERNANDA MORAES DE ABREU - CPF: 221.226.498-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE MENEZES - CPF: 853.853.951-53 (ASSISTENTE), SILVIA HANNAH BILOTTI RATTO GOMES DA SILVA - CPF: 133.321.678-55 (ASSISTENTE), DALVA SILVA BRITO PEREIRA - CPF: 015.737.851-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — PRESCRIÇÃO — NÃO CONFIGURAÇÃO —
EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL — ACOMETIMENTO DE
DOENÇA DE PARKINSON
(CID 10 G20) — NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O termo inicial da prescrição para pretensão à indenização por danos decorrentes de doença adquirida no exercício da atividade laboral, conta-se a partir da ciência da enfermidade. Prescrição afastada.

Não demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida no exercício do cargo de
agente de saúde ambiental
pelo servidor e a doença que o acomete (
Doença de Parkinson – CID 10 G20
), inexiste responsabilidade civil do poder público no dever de indenizar.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Hermes Pereira de Souza
contra a sentença (Id. 177267686) proferida em
ação ordinária
proposta contra o
Município de Barra do Garças
.

Assegura que o termo inicial para ajuizamento de ação de indenização conta-se da data em que tomou ciência da doença que o acomete, ou seja, em maio de 2018, nos termos do verbete no 278
da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, pelo que não há se falar em prescrição.

Assegura que restou demonstrado que ocorreu “
intoxicação por organofosforados
”, pelo que há nexo causal entre a doença diagnosticada e o exercício de suas atividades laborais como agente de saúde e combate a endemias.

Requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes nos termos da petição inicial.

Contrarrazões (Id. 177267689).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Julgo improcedentes, os pedidos de dano moral, material e estético, bem como a indenização pelos danos emergentes sofridos, visto que não a liame entre a conduta praticada pelo Município e o resultado, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora a custas processuais e o pagamento de honorários sucumbenciais na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa. [...]. (Id. 177267686 – fls. 5).

De início, quanto à prescrição, o termo inicial para pretensão à indenização por danos decorrentes de doença adquirida no exercício da atividade laboral, conta-se a partir da ciência da enfermidade.

[...] 1. As ações que visam discutir a responsabilidade civil do Estado prescrevem em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32 (AgRg no REsp 1124835/RS, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010).

2.
O termo inicial do prazo prescricional dá-se no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da
actio nata
. Precedentes: REsp 1.168.680/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3.5.2010; REsp 1.176.344/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.4.2010; REsp 1.172.028/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4.2010; REsp 1.089.390/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.4.2009; REsp 1.116.842/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2009; e o REsp 1.124.714/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no Ag 1362677/PR,

relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

Dessa forma, em razão da constatação da doença ter ocorrido na data de 23 de março de 2018 (Id. 177267188 – fls. 3), até o ingresso em juízo, em 3 de novembro de 2021 (Id. 177267183 – fls. 14),
não transcorreu o prazo de cinco (5) anos disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Passo, ao exame do mérito.

O apelante ingressou no serviço público em 21 de janeiro de 2008, no cargo de
agente de saúde ambiental
(Id. 177267189 – fls. 3), e foi aposentado por invalidez na data de 18 de maio de 2018 porquanto acometido de
Doença de Parkinson (CID 10 G20)
(Id. 177267188 – fls. 4/5 e Id. 177267191 – fls. 8).

A controvérsia reside em verificar se o exercício de suas atividades laborais resultou no desenvolvimento de doença decorrente da exposição a
pesticida organoclorado
sem Equipamento de Proteção Individual – EPI, ao ponto de ser devida a indenização por danos morais, danos materiais, danos estéticos e o pagamento de pensão vitalícia.

O único documento médico apresentado pelo apelante que relatou o acometimento da
Doença de Parkinson (CID 10 G20)
descreveu:

[...] Paciente em acompanhamento em ambulatório de Neurologia devido a Doença de Parkinson (CID 10: G20). No momento incapacitado de realizar suas atividades laborais por motivo de doença em questão, solicito assim aposentadoria.

28/3/18.

Dr. Luiz Henrique Freitas

Neurologista

CRM-MT 9902 [...]. (Id. 177267188 – fls. 3).

Ademais, o médico perito da Previdência Social do Município de Barra do Garças – BARRAPREVI constatou a presença de doença incapacitante
não
decorrente de acidente de trabalho, e recomendou a aposentadoria por invalidez:

[...]
Servidor com história de Parkinson há cinco (5) anos, já desviado de função devido
. Tem dificuldade para desempenhar sua função devido alteração de fala, de marcha e raciocínio. Luiz Freitas – CRM-MT 9902 refere incapacidade devido Parkinson.

[...]

1 –
Está o examinado incapacitado para o trabalho
?

Resposta:
Sim
.

2 – Em caso de resposta afirmativa ao quesito 1:

2.1 – É suscetível de recuperação para o seu próprio trabalho?

Reposta: Não.

2.2 – É suscetível de recuperação para outra atividade?

Resposta: Não.

3 – Qual a data provável da incapacidade?

Resposta: Data início: 28/03/18. Data fim: -.

3.1 – Haverá necessidade de novo exame nessa data?

Resposta: Não.

4 – A incapacidade decorrente de acidente de trabalho?

Resposta: Não.

5 – Em caso de exame para constatação de invalidez:

5.1 – Há invalidez?

Resposta: Sim.

5.2 – Desde quando?

Resposta: 28/03/18.

5.3 – A patologia enquadra-se no art. 14 da Lei no 083/2004?

Resposta: Sim.

Diagnóstico provável (literal): Doença de Parkinson – CID: G20.

Justificativa do parecer: Incapaz para o trabalho, sem prognóstico de melhora devido Doença de Parkinson a partir de 28/03/18. A patologia se enquadra no art. 14 da Lei no 083/2004. [...]. (Id. 177267188 – fls. 4/5). [sem negrito no original]

Em decorrência, o apelante restou aposentado por invalidez, nos termos dos artigos 12 e 14, da Lei do Município de Barra do Garças no 83, de 27 de dezembro de 2004 (Id. 177267191 – fls. 8).

Por sua vez, no laudo pericial datado de 10 de agosto de 2022, embora registre o acometimento da
Doença de Parkinson (CID 10 G20)
, é relatado que o exercício da
atividade laboral não atuou como responsável pelo
diagnóstico:

[...]
→
Exposição do objeto da perícia:

[...]

Destaca-se que nos autos não há exames gerais (hemograma) ou específicos (ressonância, tomografia, etc.) que comprove a intoxicação por organoclorados e/ou organofosforados, visto que com base na literatura médica há diferença entre ‘
Parkinson
’ e ‘
Parkinsonismo secundário e atípico
’
.

Também não há documento que indique quais são os medicamentos prescritos para o tratamento e/ou controle da doença.

Justifica-se que o
parkinsonismo secundário e atípico
pode ser causado por fármacos, toxinas, doenças neurodegenerativas e outras doenças que afetam o cérebro (acidente vascular encefálico, tumor, infecção, trauma, hipoparatiroidismo, etc).

Suspeitar de
parkinsonismo secundário e atípico
com base na avaliação clínica e diferenciá-lo da doença de
parkinson
pela falta de resposta à levodopa (medicamento comum para causas de parkinson – utilizado em qualquer fase da doença), pode ocasionar divergência ou equívoco de diagnóstico, sendo assim, neuroimagens (exames) são essenciais à diferenciação do tipo da doença.

É imprescindível a verificação da existência de
déficits
que sugerem uma doença neurodegenerativa além da doença de
parkinson
, por contaminação, mas da inexistência de exames e receituários, é que surge a problemática a ser respondida neste laudo pericial.

→ Análise técnica/científica:

[...]

Dos documentos apresentados nos autos e das informações/exame obtidos durante a perícia, não foi suficiente para apontar diagnóstico da patologia relacionado ao trabalho, não sendo possível indicar/qualificar a origem da enfermidade como laboral
.

→
Método

[...]

O requerente, na perícia, deu entrada caminhando por seus próprios meios, mas com deslocamento prejudicado (deambular aparente), apresentou-se em regular estado geral, com boa interlocução.

Durante a perícia o requerente esteve orientado (lúcido) no tempo e espaço, com pensamento em forma (lógica e raciocínio), em curso e conteúdo normal, com memória presente e preservada, sendo que na perícia não foi apresentado nenhum exame, e informou estar aposentado.

[...]

→
Quesitos e respostas

[...]

1. Como é realizado o diagnóstico da doença de Parkinson?

Resposta: O diagnóstico é clínico e realiza-se através de médico neurologista, mediante laudo médico indicando as limitações e incapacidades, a doença de parkinson é comum em idosos, mas pode acometer indivíduos jovens, mas com raridade.

2. Existe um exame único capaz de diagnosticar, sozinho, a doença de Parkinson? Em caso afirmativo, qual seria esse exame?

Resposta: Não.

3. Conforme o atual estado de saúde do autor e o grau avançado de sua doença, é possível afirmar categoricamente que ele somente teve sintomas ou conhecimento de sua enfermidade no ano de 2018?

Resposta:

Não.

4.
É possível afirmar, de forma categórica, que a doença de Parkinson tem sua origem em razão de algum tipo de atividade laboral
?

Resposta:
Não
.

5.
É possível afirmar, de forma categórica, que a doença de Parkinson é agravada em razão de algum tipo de atividade laboral
?

Resposta:
O
parkinson
possui maior porcentagem genética, possui gatilhos por outras situações (tabagismo, etilismo, acidentes, etc)
.

6. É possível estabelecer uma só causa para o desenvolvimento da doença de Parkinson? Em caso afirmativo, qual seria essa causa única?

Resposta: Não.

7. É possível prevenir, de forma efetiva e definitiva, o aparecimento da doença de Parkinson? Em caso afirmativo, qual seria a forma de prevenção?

Resposta: Não.

8.
É possível afirmar, também de forma categórica, que a enfermidade que acomete o autor, qual seja, doença de
Parkinson
, teve origem direta em razão de sua atividade laboral enquanto servidor público municipal de Barra do Garças/MT
?

Resposta:
Não
.

9.
É possível afirmar, também de forma categórica, que a enfermidade que acomete o autor, qual seja, doença de Parkinson, teve agravamento em razão direta de sua atividade laboral enquanto servidor público municipal de Barra do Garças/MT
?

Resposta:
Não
.

10. É possível afirmar, com fundamento na literatura médica, que exista cura para a doença de Parkinson?

Resposta: O parkinson é uma doença progressiva, é variável e desigual entre os pacientes, possui um curso vagaroso, regular e sem mudanças drásticas; não existe cura para a doença, mas a doença pode e deve ser tratada, além de combater os sintomas, também recomenda-se retardar o seu progresso, sendo que a barreira para a cura da doença decorre da própria genética humana.

[...]

→
Conclusão

Considerando o exame médico pericial realizado, a literatura médica, os documentos acostados nos autos, a perícia conclui que:

[...]

c.
na perícia o requerente apresentou-se de forma física com movimentos que não corresponde com a doença de ‘
parkinson
’, bem como em razão de sua postura, além de observado boa interlocução e a não ocorrência de bradicinesia (faz com que a pessoa tenha dificuldade em realizar movimentos voluntários e promove a lentificação de reflexos e movimentos do corpo) e por não apresentar micrografia (comprometimento da escrita – característica da doença), estando lúcido e com compreensão do tempo e espaço, além de responder as questões de forma precisa e com lógica
;

[...]

e. da avaliação pericial é possível diagnosticar que o requerente possui patologia diversa da indicada no laudo (CID G20) em razão das características verificadas durante a perícia e, que, em atenção ao tempo entre a realização dos exames anexados pelo requerente e a realização desta perícia (2018 - 2022), pode ter diminuído ou agravado a patologia, bem como ter apresentado fator diverso, uma vez que durante a perícia, quando indagado se tinha utilizado alguma medicação, verbalizou que não poderia ingerir medicação antes da perícia, sob a justificativa de que ‘
não conseguiria concluir a perícia
’ (se o requerente utiliza medicamento em razão da doença, qual o motivo de não ingerir antes da perícia? Pois os fármacos visam gerar controle e também há fármacos que podem estimular o aparecimento de sintomas de parkinsonismo secundário e atípico, os quais não podem serem utilizados simultaneamente); e

f.
pelos documentos e informações colhidas não é possível afirmar o tempo cronológico do início da doença, pois considerando o laudo indicativo da doença como sendo CID G20, a doença de parkinson possui origem anterior, sendo que da perspectiva técnica aponta-se que a suposta doença não se desenvolveu em razão da atividade prestada para o município, e da ausência de exames específicos nos autos não se pode afirmar se o período de labor para o município influenciou para o seu agravamento, ou seja, inexistem nos autos exames ao tempo do trabalho para o requerido que indique a existência de intoxicação e/ou envenenamento/contaminação por organoclorados e/ou organofosforados, pois caso existissem, pela doutrina médica, restaria então confirmado a alegação da intoxicação e/ou envenenamento/contaminação, fator que comprovaria o tipo
parkinsonismo secundário/atípico
e não o
parkinson
. [...]. (Id. 17726767 – fls. 2/6). [sem negrito no original]

Dessa forma, não há qualquer elemento suficiente para se admitir o nexo de causalidade entre o desenvolvimento da enfermidade e as atividades laborais realizadas ao longo dos anos.

É certo que a responsabilidade civil da Administração não se sustenta sem a comprovação da relação de causalidade entre o evento e uma conduta a ela atribuída, caso contrário seria transformado, indevidamente, no grande “
segurador universal
”:

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o ‘serviço não funcionou’. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).

Ademais, é insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade a notificação datada de 25 de agosto de 2010 no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, com o registro de que ocorreu
intoxicação exógena
(Id. 177267679), porquanto sequer demonstrou o desdobramento do fato, ou mesmo exibiu documentos médicos a corroborar com o acontecido.

Em conclusão,
à míngua de prova do nexo de causalidade entre a enfermidade do apelante e o cargo por ele exercido no Município, inexiste o dever de indenizar, seja, esteticamente, materialmente e moralmente, bem como não se justifica a concessão de pensão vitalícia.

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024